Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ATO DEFENDIDO PELA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VÍCIO SUPRIDO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO TCDF. REVERSÃO E VOLTA À ATIVIDADE DETERMINADAS PELO IPREV/DF. ATOS DESPROVIDOS DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Erro quanto à indicação da autoridade coatora é suprido na hipótese em que o ato impugnado é defendido pela pessoa jurídica à qual ela está vinculada e não há alteração da competência para o julgamento do mandado de segurança.

II. Não pode ser considerada ilegal decisão do TCDF que considera ilegal aposentadoria concedida mediante cômputo irregular de tempo de serviço e também decisão do IPREV/DF que determina a sua reversão.

III. O TCDF, que não é órgão de concessão, mas de homologação da aposentadoria, nos termos do artigo 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não pode ser obrigado a determinar diligência para que o servidor público distrital, que não preencheu os requisitos legais, requeira ao órgão de origem ou ao IPREV/DF o reconhecimento de outro tempo de serviço apto respaldar a aposentação concedida irregularmente.

IV. Está em consonância com o artigo 34, inciso II e § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, ato do IPREV/DF que, ante a declaração de ilegalidade da aposentadoria pelo TCDF, reverte a aposentadoria e determina a volta do servidor público distrital à atividade.

V. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.